Tribunal: TJES
Processo: 5017927-13.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017927-13.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S/A

APELADO: MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFAS BANCÁRIAS. AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO. TEMA 958/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato, declarou abusiva a cobrança de tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato, por ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços, condenando-a à restituição dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se são lícitas as tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato à luz do Tema 958/STJ; (ii) estabelecer se houve comprovação da efetiva prestação dos serviços a justificar a cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no Tema 958, reconhece a validade das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, condicionando sua cobrança à efetiva prestação do serviço e à ausência de onerosidade excessiva.

A instituição financeira detém o ônus de comprovar a prestação dos serviços, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 6º, VIII, do CDC.

A mera anotação de gravame no CRV não comprova o pagamento dos emolumentos relativos ao registro do contrato.

A ausência de laudo de avaliação, comprovante de vistoria ou documento equivalente impede a verificação da efetiva prestação do serviço de avaliação do bem.

Alegações genéricas sobre realização dos serviços por meios eletrônicos ou no estabelecimento do vendedor não suprem a exigência de prova documental idônea.

A não comprovação da contraprestação caracteriza a abusividade da cobrança, em conformidade com a jurisprudência do STJ e do Tribunal local.

A sentença observa corretamente a distribuição do ônus da prova e a orientação vinculante do Tema 958/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato é válida apenas quando comprovada a efetiva prestação do serviço. 2. Incumbe à instituição financeira o ônus de demonstrar documentalmente a realização dos serviços que justificam a cobrança. 3. A ausência de prova idônea da prestação do serviço torna abusiva a cobrança das tarifas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §11; CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 435, parágrafo único, e 1.014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/SP, Tema 958; TJES, AC nº 0006431-98.2012.8.08.0012, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 05.09.2023; TJES, AC nº 0014140-25.2012.8.08.0065, Rel. Desa. Janete Varga Simões, j. 02.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017927-13.2021.8.08.0048

APELANTE:
MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S/A

APELADO:
MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares, cinge-se o presente recurso à verificação da licitude das tarifas bancárias de avaliação do bem e de registro de contrato, à luz da tese vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP).

O precedente firmou que são válidas as cláusulas contratuais que preveem a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade quando demonstrado que o serviço não foi efetivamente prestado ou quando a cobrança se revelar excessivamente onerosa.

Pois bem.

No caso dos autos, a sentença reconheceu que cabia à instituição financeira o ônus de comprovar a efetiva prestação dos serviços, nos termos dos arts. 373, II, do Código de Processo Civil e 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A
recorrente
, contudo, não logrou demonstrar, mediante documento idôneo, que a avaliação do veículo foi realizada por profissional habilitado ou que o registro do contrato foi efetivamente promovido e quitado junto ao órgão competente.

O simples fato de constar o gravame de alienação fiduciária no Certificado de Registro de Veículo não constitui prova suficiente de que a tarifa de registro foi suportada pela instituição financeira com a devida comprovação do pagamento dos emolumentos. Tampouco foi juntado aos autos qualquer laudo de avaliação assinado, comprovante de vistoria ou documento que ateste a efetiva prestação do serviço de avaliação por terceiro contratado.

A alegação recursal de que os serviços foram prestados no estabelecimento do vendedor e que o registro foi realizado por intermédio do sistema eletrônico do Detran não encontra respaldo documental nos autos. A parte apelante, a quem incumbia o ônus probatório, deixou de produzir a prova mínima da efetiva contraprestação, limitando-se a argumentos genéricos desprovidos de lastro concreto.

Nesse contexto, a sentença, ao julgar procedentes os pedidos, agiu em conformidade com a jurisprudência vinculante desta Corte e com a distribuição legal do ônus da prova.

A propósito, não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. COBRANÇA ABUSIVA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO SERVIÇO PRESTADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), firmou a tese no sentido de que
é válida da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 2. No caso dos autos, o Banco apelante não comprovou que o serviço tenha sido efetivamente prestado ou juntou alguma prova que justificasse a cobrança da tarifa de avaliação de bem, inexistindo laudo de avaliação do bem ou qualquer outra prova apta a comprovar a efetiva prestação do serviço.
Limitou-se, em sede de contestação, a apontar as resoluções que fundamentam a cobrança, sem, contudo, demonstrar a sua efetiva realização, inexistindo laudo de avaliação do bem ou qualquer outra prova apta a comprovar a efetiva prestação do serviço, não bastando, para tanto, a imagem constante em suas razões recursais, fl. 332, desprovida de qualquer formalidade em sua elaboração, sem assinatura, além de haver sido apresentada, apenas, por ocasião desta apelação, não constitui prova da efetiva prestação do serviço . Portanto, ainda que o print. de tela fosse considerado um documento, a sua apresentação somente em sede recursal não se enquadraria no conceito de documento novo (art. 435, parágrafo único, do CPC), pelo contrário, seria um termo de avaliação realizado em 22/06/2011, bem como não visa a comprovação de um fato novo que tenha surgido após a prolação da sentença, o qual justificasse a sua juntada tardia, tampouco fora alegado algum motivo de força maior que amparasse o eventual impedimento de sua apresentação oportunamente (art. 1014, CPC 2015). 3. Recurso Conhecido e Desprovido. (TJES, AC nº 0006431-98.2012.8.08.0012, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, DJ 5/9/2023).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. TARIFA DE CADASTRO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. PESQUISA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O julgamento extra petita restará caracterizado quando o juiz proferir decisão de natureza diversa daquela postulada na petição inicial, o que viola o disposto no art. 492, caput , do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. É Ilegítima a cobrança de tarifa de cadastro, principalmente por não se verificar qualquer abusividade no valor cobrado. Precedentes TJES. 3. Revela-se abusiva a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem sem a comprovação da efetiva prestação do serviço, mormente porque, por se tratar de contrato de financiamento destinado à aquisição do bem objeto da garantia, o banco já dispõe de uma avaliação prévia, não podendo embuti-la no preço
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, AC 0014140-25.2012.8.08.0065, Relatora: Desa. JANETE VARGA SIMÕES, 1ª Câmara Cível, DJ: 02/03/2023)

Ressalte-se que o Tema 958/STJ, embora reconheça a validade das tarifas em tese, condiciona sua cobrança à efetiva prestação do serviço e à ausência de onerosidade excessiva, sendo certo que a instituição financeira detém melhores condições de demonstrar a regularidade das operações. A ausência de comprovação documental suficiente, como ocorre no presente feito, conduz necessariamente ao reconhecimento da abusividade da cobrança.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais, majorados em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a fixação anterior de honorários advocatícios na origem.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.